Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. RESTITUIÇÃO ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substância entorpecente, e interessando ao processo, inviável a restituição antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas e Tema no 647, do STF.
2. Recurso conhecido e desprovido.